Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704925-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON JOSE DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON JOSÉ DA COSTA contra a decisão de ID 146933151, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0717099-83.2022.8.07.0006, movida em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., ora agravado. Na origem, o agravante afirmou que não contraiu empréstimo consignado perante o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, contudo, alegou que estaria sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato de n. 00000000000006700375. Ao final, requereu: (i) a exibição dos contratos; (ii) a declaração da inexigibilidade da operação prevista nos contratos; (iii) a devolução dos valores pagos em dobro ou, subsidiariamente, na forma simples; (iv) indenização por dano moral. O Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho reconheceu a conexão do processo com as demais ações propostas pela mesma parte, ante à comunhão da causa de pedir e fixou a sua competência para julgá-las, nos seguintes termos (ID origem 146933151): Cuida-se de ação de distribuída por ANDERSON JOSE DA COSTA em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. O sistema indica a distribuição de outras 4 ações, além destas, com as mesmas partes e objeto desta ação. Cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Dessa forma, fixo a competência deste juízo para o processamento do feito. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. [...] No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa, o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas é o competente para processar e julgar a causa, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. Ante o exposto, reconheço a conexão bem como a prevenção desta Vara para o processamento do feito. A 1a Vara Cível de Sobradinho já determinou a remessa dos autos conexos. (0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006 e 0717114-52.2022.8.07.0006). Após a remessa dos autos a esta Vara, a parte ré deverá ser intimada para reunir todas as ações distribuídas em somente uma ação, a fim de evitar prejuízo processual. (Grifos no original) Antônio José da Costa, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que o pronunciamento violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não teve oportunidade de se manifestar sobre a determinação. Argumenta que inexiste conexão entre os processos n. 0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006, 0717109-30.2022.8.07.0006, 0717114-52.2022.8.07.0006 e 0717099-83.2022.8.07.0006, porquanto cada um deles discute um negócio jurídico distinto, com objetos e condições singulares. Defende que, por se tratar de contratos diferentes, não há risco de prolação de decisões conflitantes. Aduz que “à parte autora cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses” (ID 43505331 - Pág. 11). Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a consequente dispensa do preparo. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a inexistência de conexão entre as demandas e o processamento das ações em autos distintos (ID 43505331). Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade da justiça no bojo do recurso (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade recursais. Verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre conexão e competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.696.396/MT (Tema n. 988). A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que a parte poderá ter sido compelida a reunir todas as ações em um único processo para, apenas através de recurso em face da sentença, viabilizar o seu desmembramento. Essa circunstância poderá, em tese, ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, TJDFT). Cabível, portanto, o presente recurso. Passo a analisar o pedido de gratuidade formulado em sede recursal, a fim de determinar se é adequada a dispensa do recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, CPC). Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, providência adotada pelo agravante, consoante declaração de ID 43505335 - Pág. 1. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, verifico que a renda auferida pelo autor aparenta decorrer unicamente de benefício de aposentadoria previdenciária por invalidez, no valor bruto de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) e líquido de R$ 861,80 (oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) (ID 43505335 - Pág. 2). Os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte referentes aos anos de 2021, 2020 e 2019 (ID 43505335 – Pág. 3 a 7) corroboram tal circunstância. Assim, considerando que a receita mensal do agravante é inferior a 05 (cinco) salários-mínimos – parâmetro adotado no art. 1o, §1o, inciso I, da Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – entendo que o recorrente se enquadra na hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC. O referido critério é, inclusive, acolhido por este Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1647259 – 2a Turma Cível, TJDFT). Diante desse cenário, concluo que o agravante não aparenta dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do preparo, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça requerida para dispensar o seu recolhimento (art. 98, § 5o e art. 99, caput, e § 7o, CPC). Destaco que o benefício ora concedido abrange exclusivamente as despesas e custas processuais relativas a este Agravo de Instrumento, uma vez que a gratuidade requerida no Juízo de 1a Instância ainda não foi apreciada naquele âmbito. Analisar tal pedido em grau recursal representaria, portanto, indevida supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à existência de conexão entre o processo n. 0717099-83.2022.8.07.0006 e os processos n. 0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006, 0717109-30.2022.8.07.0006 e 0717114-52.2022.8.07.0006 Em consulta aos autos de origem e dos demais considerados conexos, verifico, ao menos na análise sumária própria deste momento, que as partes são idênticas, isto é, Anderson José da Costa, na condição de autor, e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A, na condição de réu. O autor, nos citados processos, alegou nunca haver contratado empréstimo consignado junto ao réu e cogitou a ocorrência de fraude na celebração dos negócios. Ao final, formulou pedidos de repetição de indébito, declaração de inexistência da relação jurídica e de indenização por danos morais. A propositura de ações distintas para discutir tal questão aparenta ter ocorrido em razão da possível existência de contratos autônomos – com numerações, parcelas, datas e valores distintos – que geraram os descontos na aposentadoria do agravante, conforme se infere do Histórico de Empréstimo Consignado expedido pelo INSS (ID origem 146097773). A conexão, instituto modificador da competência, é configurada quando há identidade de pedido ou de causa de pedir entre duas ou mais ações (artigos 54 e 55 do CPC). De acordo com o art. 55, § 1o, do CPC, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. No presente caso, o processo de origem teve sua conexão reconhecida com os de n. 0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006, 0717109-30.2022.8.07.0006 e 0717114-52.2022.8.07.0006, em virtude da suposta identidade entre as causas de pedir. A causa de pedir é majoritariamente compreendida como a reunião dos fatos e dos fundamentos jurídicos invocados pelo autor, respectivamente denominados causa de pedir remota e próxima[1]. Os fatos são entendidos como a relação de direito material, e os fundamentos jurídicos, como o “liame jurídico entre os fatos e o pedido, ou seja, é a explicação à luz do ordenamento jurídico do porquê o autor merece o que está pedindo diante dos fatos que narrou”[2]. A hipótese dos autos, porém, não aparenta possuir a mesma causa de pedir dos demais processos citados. É que, tratando-se, em tese, de contratos de empréstimo consignado com numerações, parcelas, datas e valores diferentes, a relação jurídica de direito material (obrigação) envolvida em cada um dos processos parece ser distinta. Em verdade, neste momento processual, nem mesmo é possível afirmar, com certeza, que as fraudes alegadas pelo agravante consistiram em um único evento que ensejou as cobranças relativas a todos os contratos. Nesse sentido, considerando que, nesta fase de cognição sumária, sabe-se apenas que a mesma instituição financeira tem realizado cobranças supostamente não autorizadas relativas a contratos distintos, tal circunstância não aparenta ser suficiente para caracterizar identidade de causas de pedir, tampouco conexão. Inclusive, este Tribunal adota o entendimento de que processos que envolvam contratos com a mesma redação, cujos objetos sejam unidades imobiliárias distintas, não possuem causas de pedir comum. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO. EFETIVAÇÃO COM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há conexão entre ações nas quais os consumidores discutam contratos distintos, com objetos distintos e partes distintas. Consequentemente, não há que se falar em prevenção por conexão. 2. Não incorre em inépcia a petição inicial em que todos os pedidos, compatíveis entre si, decorrem logicamente dos fatos narrados. 3. Não há julgamento ultra petita quando a sentença aprecia exatamente o que foi pedido pelo autor. 4. A sub-rogação nos direitos do crédito imobiliário efetiva-se com o registro da consolidação da propriedade. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o do CPC/15. 6. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1399880, 07103159320188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINARES. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA. TERMO AD QUEM. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Quando se observam lides que discutem contratos referentes a unidades imobiliárias diversas, versando sobre negócios jurídicos distintos e autônomos, não há que se falar em causa de pedir comum. Ademais, ainda que não fosse esse o caso, a Autora optou por ingressar com duas ações autônomas, de modo que não há prevenção e alteração da competência pela conexão quando um dos Feitos já fora sentenciado. Tal regra visa à materialização do princípio do juiz natural, obstando que a parte eleja o Juiz que entende o mais favorável ao atendimento de seus interesses. Preliminar rejeitada. 2 - À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Isso significa que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido nos pedidos da parte. Diante disso, verificando-se que a sentença proferida pela Juíza é ultra petita, merece ser decotada a parte que ultrapassou o requerimento feito na petição inicial. Preliminar acolhida. 3 – [...] 9 - Não há hipótese plausível para fixação de honorários advocatícios com base em verba que não tem relação com a matéria discutida nos autos, já que o tema da base de cálculo dos honorários advocatícios é disciplinado expressamente pelo art. 85, § 2o, do CPC, que dispõe que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". Preliminar de alteração da competência pela conexão rejeitada. Apelações Cíveis das Rés parcialmente providas. Apelação Cível da Autora desprovida. (Acórdão 1322504, 00068759320148070011, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA DE PEDIR. CONTRATOS DE ADESÃO DISTINTOS. PEDIDOS. REPAROS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS AUTÔNOMAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Inteligência do art. 55, do CPC. 2. Não há conexão nem risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações cujas causas de pedir e pedidos são ancorados em contratos de adesão de unidades imobiliárias distintas. 3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1220650, 07218686020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Esse posicionamento pode ser aplicado, por analogia, ao presente caso, no qual, ao menos até o presente momento, é desconhecida a existência de liame entre os contratos de empréstimo consignado que provocaram os descontos na aposentadoria do agravante. Sabe-se, tão somente, que aparentam consistir em negócios distintos. Outrossim, ainda que estivesse caracterizada a conexão, sua consequência seria tão somente a reunião dos feitos para julgamento simultâneo (art. 55, § 1o, CPC), a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, sem que cessasse a sua tramitação em autos distintos. Não há, portanto, previsão legal que obrigue a parte autora dos processos conexos a fundi-los em uma única ação. Nesse ponto, vislumbro a probabilidade do provimento recursal quanto à inexistência de identidade de causa de pedir a ensejar o reconhecimento da conexão, bem como quanto à impossibilidade de compelir o agravante a unificar todos os processos em uma única demanda. De outra banda, o risco de dano se afigura presente, porquanto, até o julgamento deste Agravo, os demais processos considerados conexos e remetidos à 2a Vara Cível de Sobradinho poderão ter tramitado perante juízo possivelmente incompetente. Ademais, o Juízo de 1a Instância proferiu decisão na qual consignou que, após o recebimento de todas as demandas conexas, deveria ser o agravante intimado para reunir todas as ações em somente um feito (ID origem 146933151). O perigo iminente reside na possibilidade de extinção das ações, caso tal providência não seja adotada no prazo fixado. Ante o exposto, por entender presentes a probabilidade de provimento recursal e o risco de dano de difícil reparação, requisitos cumulativos, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento do mérito deste Agravo. Destaco que esta decisão – prolatada em sede de cognição sumária – é proferida sem prejuízo da alteração do entendimento quando do julgamento colegiado deste recurso. Determino à Secretaria a associação do presente recurso aos Agravos de Instrumento de n. 0704918-34.2023.8.07.0000 e 0704931-33.2023.8.07.0000, todos distribuídos a este Relator, para julgamento conjunto do mérito, uma vez que versam sobre a mesma matéria. Após, intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Conforme entendimento adotado pelo STJ no REsp 1948316/SP. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 14. ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. P. 157.